Tribunal: TJDFT
Processo: 0741468-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. BAIXA ESTATURA. NECESSIDADE ABSOLUTA E URGENTE DA APLICAÇÃO DO TRATAMENTO. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO INDICADO. DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo nos autos relatório médico conclusivo da necessidade absoluta e urgente da aplicação do tratamento recomentado para evitar graves consequências na estatura da menor, defere-se o pleito liminar para que o Distrito Federal forneça o medicamento indicado, sob pena de multa ou outras constrições de valores.
2. Recurso provido.